Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-75.2020.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000867-75.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 044.211.411-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WESLLEY GOMES DONATONI - CPF: 044.659.611-62 (VÍTIMA), PAULO DO CARMO LIMA - CPF: 019.250.181-05 (ASSISTENTE), ALINE ALMEIDA ROSENO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR DESACATO (ART. 331 DO CP) – RECURSO DA DEFESA –
1.

ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DAS VÍTIMAS SEGURA E COERENTE E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
ELEMENTARES PRESENTES – CONDUTA TÍPICA
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE – CONFISSÃO UTILIZADA PARA EMBASAR A SENTENÇA –
3.
EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO E A MULTIRREINCIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – VIABILIDADE – ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE –
4.

CONCESSÃO DOS
BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SER ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
É improcedente o pedido de absolvição por falta de provas ou por ausência de dolo, quando a materialidade e a autoria delitivas estiverem comprovadas nos autos, exatamente como se dá na hipótese, em que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos elementos informativos angariados ao inquérito, atestam que o apelante desacatou os agentes de segurança pública no exercício de suas funções, restando evidenciado que ao proferir ofensas verbais em face da guarnição policial que atendia à ocorrência, visava menosprezar e diminuir a corporação da Polícia Militar como um todo e a própria função pública exercida pelos agentes estatais;

2 –
Viável a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, se o acusado confirmou os fatos na seara extrajudicial e a confissão foi utilizada para embasar o édito condenatório;

3 –
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica, sendo paradigmática, para fins de compensação parcial, a fração de 1/6 (um sexto), nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;

4 –
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

WELLINGTON APARECIDO FERREIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON APARECIDO FERREIRA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, nos autos ação penal n.o 1000867-75.2020.8.11.0039,
condenou-o
pela prática do delito previsto no

art. 331,
caput
,
do Código Penal
, impondo-se-lhe a reprimenda de
08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 197857196, o apelante pretende a
absolvição
, sob a alegação de que as
provas coligidas aos autos são insuficientes
para respaldar a prolação do édito condenatório. Subsidiariamente, requer
a incidência da atenuante da confissão espontânea e sua compensação, em caráter proporcional, com a agravante da multirreincidência
; ao que agrega, por fim, o pleito pelo reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Em contrarrazões vistas no ID 197857200, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 204102673, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defensoria Pública, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
27 de setembro de 2019
, por volta das 22h30, na Rua Sergipe, bairro Centro, no estabelecimento comercial “Bar do Luan”, na cidade de São José dos Quatro Marcos-MT, o denunciado
WELLIGNTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO

desacatou
funcionários públicos, no exercício de suas funções.

Consoante relatado pelo
Parquet
, uma guarnição da Polícia Militar recebeu várias ligações anônimas informando que dois indivíduos estariam em atitudes suspeitas no citado bar e um deles portava uma arma de fogo. De posse desses informes, os agentes públicos se deslocaram até o endereço declinado e, após revistas pessoais, nada ilícito foi apreendido; todavia, quando os militares estavam saindo daquele estabelecimento, o ora denunciado passou a ofendê-los, xingando-os de “
seus pmzinhos de merda
”, “
seus bostas
” e “
bando de pau no cú”
(sic), sendo o increpado encaminhado à delegacia para as providências de praxe. [Denúncia, ID 197856205].

Em virtude desses fatos, o Ministério Público denunciou o ora apelante como incurso nas penas do crime capitulado no
art. 331 do Código Penal
.

Encerrada a instrução criminal,
o d. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e, por consequência, condenou
WELLIGNTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO
pela prática do crime de
desacato
, impondo-lhe a pena
08 (oito)
meses de detenção
, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, insurge-se perante esta eg. Corte Revisora vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO
:

É cediço que o delito tipificado no
art. 331 do Código Penal
consiste em
“Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”
.

O termo “desacatar” significa
faltar com o devido respeito
,
afrontar
,
menosprezar
,
menoscabar
,
desprezar
ou
profanar
, podendo consumar-se a infração por meio de
palavras grosseiras
ou de
baixo calão
ou mesmo
gestos
que resultem em
humilhação
,
vexame
,
desprestígio
ou
irreverência
com funcionário público.

Outrossim, para a subsunção do fato à norma, também é
necessário que a conduta seja
dolosa
e que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, ou seja,
a conduta de menoscabo deve dizer respeito às funções exercidas pelo funcionário, que atingem, diretamente, a Administração Pública
.

Com base nessas assertivas, constato que os elementos de informação colhidos, combinados às provas produzidas sob o contraditório judicial, são idôneos a demonstrar que o apelante
desacatou
,
no exercício da profissão
, os policiais militares
Aline Almeida

Roseno, Weslley Gomes Donatoni
e
Paulo do Carmo Lima
.

A
materialidade
delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência no. 2019.291202 (ID 197856206, p. 4-6], e, sobretudo, pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal – os quais, a propósito, demonstram também a
autoria delitiva
atribuída ao ora apelante.

Com efeito, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 04/10/2021, a vítima
Aline Almeida Roseno
, policial militar, narrou que, na data fatídica (27/09/2019), sua equipe recebeu várias ligações informando que havia dois indivíduos na praça central e um deles aparentava estar armado, sendo descrita as características dos suspeitos. Assim, sua equipe deslocou-se até o local, avistou os rapazes com tais particularidades, foi realizada a abordagem e, na cintura de um deles, localizada uma garrafa de pinga, o que supostamente estaria fazendo volume nas suas vestes. Aduziu que como nada ilícito foi apreendido, ambos foram liberados.

Prosseguiu asserindo que, após a guarnição virar as costas, o apelante passou a falar “
seus pms de merda
” (sic). Diante desse cenário, retornaram e questionaram o que ele havia dito, novamente
WELLINGTON
passou a ofender à equipe policial, proferindo
“pmzinhos de merda, seus paus no cú”
(sic), culminando na sua detenção e encaminhamento à delegacia. Por fim, esclareceu que conhecia o acusado de outras ocorrências, sendo um indivíduo conhecido no meio policial. [Mídias, ID 197857204 ao ID 197857213].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo
policial militar auscultado na condição de vítima
,
Weslley Gomes Donatoni
perante a autoridade judiciária
[Mídias, ID 197857204 ao ID 197857213].

O recorrente
WELLINGTON APARECIDO FERREIRA
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, exerceu o direito ao silêncio [
Mídias, ID 197857204 ao ID 197857213
] e, quando interrogado inicialmente perante a autoridade policial, discorreu
“que chegou a Guarnição PM, e fez a abordagem, e quando pedido seus documentos e o declarante alegou que havia perdido, onde os policiais disseram que o declarante estava com mentira porque já tinha BO. quando pediram o nome de seus pais, e quando viram que o mesmo já teve passagem pela polícia, começaram a fazer zoada com o declarante, foi então que o declarante ficando nervoso começou a dizer que os policiais eram “policinha de merda”, foi que o declarante foi conduzido para o destacamento militar e em seguida encaminhado para esta DELPOL e logo liberado”
[IP, ID 197856206, p. 10].

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, a
despeito da sustentada insuficiência de provas pela i. defesa, denota-se que os relatos dos fatos feitos pelas vítimas em ambas as etapas da persecução penal afiguram-se bastante
coesos e fidedignos, além disso, encontram repouso na
confissão parcial do recorrente, que afirmou à autoridade policial que
proferiu xingamento contra os agentes de segurança pública
, justificando tal proceder no fato de que estes
“
começaram a fazer zoada com o declarante
”

sic

[IP, ID 197856206, p. 10].

Assim,
a análise concatenada dos depoimentos prestados em juízo pelos ofendidos
Aline Almeida Roseno
e
Weslley Gomes Donatoni
demonstra que o apelante
WELLINGTON APARECIDO FERREIRA
não se limitou a atentar contra a honra particular ou privada dos policiais militares que atenderam a ocorrência, mas sim
ofendeu a própria função pública das vítimas
, no nítido desiderato de menosprezar e de diminuir a corporação como um todo, ao proferir dizeres como
“
pmzinhos de merda, seus paus no cú
”
.

À vista disto, ao contrário do que sugere a i. defesa,
não há dúvida quanto à presença do dolo de desacatar na conduta do apelante
, mesmo porque, a teor da orientação jurisprudencial do e.
STJ
, eventual exaltação no ânimo do agente por ocasião da prática do desacato não afasta a tipicidade da conduta.

Nesse sentido:

“4. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma
‘explosão emocional’, no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos,

a Corte local, ao concluir que ‘o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta’ e que ‘tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato’ (e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
”
. (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020) – Destaquei.

Do mesmo modo,
em situações como a retratada nesses autos, nas quais os crimes são praticados longe dos olhos de testemunhas e sem deixar vestígios, firmou-se o entendimento de que
a palavra da vítima assume especial importância probatória
, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Demais disso,
não há nos autos qualquer indício de que os ofendidos porventura intencionem incriminar injustificadamente o réu à conta de prévia animosidade ou outro sentimento reprovável entre eles.

Nesse diapasão:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E
DESACATO
– INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO – IMPROCEDÊNCIA –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO
– PROVA PERICIAL – [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1) [...] Do mesmo modo,
não merece reforma a condenação pelo prática do crime de desacato quando sua prática restou plenamente comprovada pelos agentes públicos que presenciaram o ocorrido
. 2) Não ocorre o crime continuado quando os crimes, além de tutelarem bens jurídicos diversos, forem praticados com desígnios autônomos. 3) Recurso desprovido, em consonância com o parecer.”
(N.U 0018418-42.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJe 10/11/2022) destaquei.

Logo, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo quando as vítimas narraram os fatos com firmeza e consistência, ratificando as declarações prestadas na Delegacia, e as suas declarações convergem com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, restando devidamente comprovada
a intenção de desprestigiar a função exercida pelos policiais que realizaram sua prisão em flagrante; a autorizar a mantença da condenação.

Com essas considerações,
tenho por inviável a absolvição
.

II –
DO P
LEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
:

Almeja a Defesa o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, tendo em vista que
“na segunda fase da dosimetria o d. Magistrado deixou de considerar a atenuante genérica da confissão, muito embora o Apelante tenha admitido a prática do crime na fase de investigação preliminar.”
(sic. ID 197857196, p. 10).

A confissão consiste na assunção voluntária da prática (autoria) da infração penal perante uma autoridade e possui natureza jurídica de circunstância legal atenuante, a incidir na segunda fase da dosimetria da pena, ostentando caráter preponderante por ser fator revelador da personalidade do agente, aferida pela postura colaborativa com a elucidação do fato.

Nessa linha de pensamento, a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa. Observe-se:

“
(...) A orientação desta Corte é pela irrelevância de ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. (...)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1450875/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria. Julgado em 04.08.2015).

Nesse sentido, foi editado o
enunciado n.o 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, a estabelecer o seguinte:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

No caso em apreço,
consoante exposto no item 01 deste aresto, perante a autoridade policial,
WELLINGTON APARECIDO FERREIRA

confessou
que proferiu xingamento contra os policiais militares,
justificando tal proceder no fato de que estes
“
começaram a fazer zoada com o declarante
”

sic

[IP, ID 197856206, p. 10].

Da análise do pronunciamento judicial de mérito, é possível verificar que a repercussão do teor das declarações extrajudiciais do acusado corroborou para embasar a condenação, consoante trechos extraídos do
decisum
:

“[...] Quanto à autoria, não restam dúvidas, uma vez que as os policiais militares foram categóricos ao afirmarem que durante a abordagem policial o denunciado WELLINGTON APARECIDO, proferiu os seguintes dizeres: “SEUS PMZINHOS DE MERDA”, “SEUS BOSTAS” e “BANDO DE PAU NO CÚ.”

Ao ser interpelado na etapa policial, o implicado WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO, vulgo “PULGA
confessou a prática delitiva
, in verbis: [...]

Visando corroborar com a confissão extrajudicial do denunciado
, vejamos a transcrição parcial do depoimento prestados pelo agente da lei
e também vítima, WESLLEY GOMES DONATONI, em sede judicial: [...]”
– Sentença, ID 197857178, p. 2]. Destaquei.

Desse modo,
de rigor o acolhimento da pretensão defensiva de se reconhecer
a
atenuante
do art. 65, III,
d
, do Código Penal na hipótese, consoante entendimento desta eg. Câmara Criminal “
À luz da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja na esfera judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar
”. (N.U 1002929-92.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Destarte,
configurada a aludida atenuante
, passo à análise da pretendida
compensação parcial da confissão espontânea com a multirreincidência
do ora recorrente.

De proêmio, consigno a
impossibilidade
de se compensar integralmente a confissão espontânea com a agravante da reincidência, uma vez que se trata,
in casu
, de agente multirreincidente, com 04 (quatro) condenações criminais a serem consideradas nessa etapa do cálculo dosimétrico.

E, a teor do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 585, “
nos casos de multirreincidência,
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
,
sendo admissível a sua

compensação proporcional

com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”. – Destaquei.

Na hipótese, a
o compulsar o édito condenatório, verifico que o d. juízo
a quo
, reconheceu a multirreincidência e agravou a pena-base [fixada no mínimo legal – 06 (seis) meses de detenção] em 1/3 (um terço), nos seguintes termos:

“
Na segunda fase da dosimetria de pena, incidem as circunstâncias agravantes da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP (0002468-12.2015.8.11.0039 PENA - 0a4m0d - Trânsito em julgado 21/08/2017 -Art. 129, § 9o, Lei 2848/40 - Código Penal; 0000609-92.2014.8.11.0039 PENA 1a0m0d - Trânsito em julgado 01/03/2018 Art. 147, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Pena 0000967-86.2016.8.11.0039 PENA 0a2m0d - Trânsito em julgado 29/11/2016 Art. 28, CAPUT, I, Lei 11343/06 - Lei de Drogas 0001743-91.2013.8.11.0039 - PENA 0a1m0d – Trânsito em julgado 21/11/2016, Art. 147, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal, todos unificados no executivo de pena n.. 0000741-18.2015.8.11.0039),
motivo pelo qual agravo a pena na razão de 1/3, fixando a pena intermediária em 08 meses
.”
(ID 197857178, p. 4).

Pois bem. É remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que reputa recomendável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) com vistas à compensação parcial entre a
confissão espontânea
e a
multirreincidência
, inexistindo fundamentos idôneos,
in casu
, que justifiquem a aplicação de fração diversa.

Dessa forma,
acolho
também o pleito para
reformar
a sentença neste ponto e, ao reconhecer a
compensação parcial
entre as circunstâncias em comento, utilizar a
fração de 1/6
(um sexto), conforme orientação da Corte Superior (
Ex vi
, AgRg no AREsp n. 2.367.810/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
SEXTA TURMA
, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024; AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
QUINTA TURMA
, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023).

Fixo, nesses termos, a pena intermediária do réu em
07 (sete) meses de detenção. E a
usentes causas de aumento ou de diminuição, torno
definitiva
a pena de
WELLINGTON APARECIDO FERREIRA
em
07 (sete) meses de detenção
.

Não obstante o redimensionamento da pena, tendo em vista que o apelante é
multirreincidente
, o
regime inicial semiaberto
deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c” (
a contrario sensu
), §3o, do Código Penal.

III –
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
formulado pelo recorrente com base na alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do acusado, ainda que procedentes,
não impedem a condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.o 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, o
apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

IV –
CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
WELLINGTON APARECIDO FERREIRA
, apenas
para reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão espontânea e promover a compensação parcial desta com a agravante da reincidência, resultando no reajuste da

pena privativa de liberdade para
07 (sete) meses de detenção
, mantidos o regime inicial
semiaberto
e os
demais termos da sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT na ação penal no. 1000867-75.2020.8.11.0039.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024